Tribunal: TJMT
Processo: 1010456-90.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010456-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIA AUXILIADORA RONDON DE OLIVEIRA - CPF: 033.382.351-60 (APELADO), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO), JANDIRA RONDOM DE OLIVEIRA - CPF: 005.678.711-18 (APELADO), CECILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 001.193.781-59 (APELADO), BENEVALDO RONDON DE OLIVEIRA - CPF: 051.623.411-00 (APELADO), CLAUDOMIRO RONDON DE OLIVEIRA - CPF: 027.394.731-17 (APELADO), CLEBERSON DAMIAO RONDON DE OLIVEIRA - CPF: 025.586.901-08 (APELADO), LETICIA CELINA RONDON DE OLIVEIRA - CPF: 061.139.251-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1010456-90.2017.8.11.0041

APELANTE(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVART S/A

APELADO(S): MARIA AUXILIADORA RONDON DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS APELADOS PARA PLEITEAR A INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO SUPOSTO VÍNCULO MATRIMONIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Surgindo novos beneficiários do seguro DPVAT estes deverão pleitear seus créditos em demanda a ser ajuizada em face dos apelados que receberam a integralidade da indenização sem ter, supostamente, esse direito, inexistindo prejuízo à seguradora que procedeu ao pagamento de boa-fé (REsp 1.601.533/MG).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVART

S/A contra a sentença que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, julgou procedente a pretensão inicial, condenando a parte seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data de ocorrência do sinistro 11/06/2016, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/15 (ID 37252284).

Em suas razões recursais (ID 37252286), a seguradora alega a ilegitimidade ativa dos apelados para pleitear a integralidade da indenização securitária ao argumento de que consta na certidão de óbito que o de cujus vivia em união estável com a Senhora ALCEY PERERIA DE PAIVA.

Assevera que em razão da união estável à época da sua morte, os filhos da vítima, ora apelados, fazem jus apenas à quota parte que deve ser limitada a 50% de R$ 13.500,00, sendo devido apenas R$ 964,28 para cada filho, pois o restante deve ser reservado à companheira da vítima.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o direito dos apelados ao recebimento de apenas 50% (cinquenta por cento) da integralidade da indenização, qual seja, 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), valor a ser dividido em partes iguais aos filhos do de cujus.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 37252289).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT em face da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVART S/A, aduzindo que seu pai sofreu acidente automobilístico em 11/06/2016, vindo a óbito em 18/06/2016, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e certidão de óbito que acompanharam a inicial (IDs 37252178;37252179; e 37252180).

Em sua inicial (ID 37252175) requereram a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à suposta ilegitimidade ativa dos apelados para pleitear a indenização securitária em sua integralidade.

Defende a seguradora que na certidão de óbito do de cujus consta que o mesmo vivia com a Senhora Alcey Pereira de Paiva.

No entanto, ao contrário do que alega a seguradora os documentos que instruíram o processo comprovam que o de cujus era solteiro (ID 37252280).

Além disso, não há uma única prova acerca da suposta existência da união estável entre o de cujus e a Senhora Alcey Pereira de Paiva, salvo a informação constante da certidão de óbito.

Desta feita, constata-se que o magistrado singular formou sua convicção no sentido de que os autores demonstraram que são os únicos herdeiros do de cujus, de acordo os documentos trazidos aos autos, tendo fundamentado as suas razões de decidir, conforme trecho abaixo transcrito (ID 37252284):

“[...] o ônus de provar a existência de outros beneficiários era da ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu.

Importante se diga que não pode a seguradora se recusar ao pagamento da indenização, sob a escusa da ausência de prova da condição de únicos beneficiários, face a presunção de boa-fé nas relações processuais, de modo que é totalmente inviável a produção de prova negativa pelos Autores, incumbindo à seguradora Requerida corroborar elementos no sentido de afastar tal presunção, ônus do qual não se desincumbiu.

Demais disso, se eventualmente surgirem outros herdeiros, a seguradora terá direito de regresso contra os Autores na cota parte da indenização que couber a terceiro. [...].”

Desta forma, não há como prosperar a irresignação da seguradora, pois os apelados preencheram os requisitos necessários para pleitear a indenização securitária em sua integralidade, conforme o artigo 5º da Lei nº 6.194/74.

“[...] Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficários no caso de morte; [...].”

Ademais, surgindo novos beneficiários do seguro DPVAT estes deverão pleitear seus créditos em demanda a ser ajuizada em face dos apelados que receberam a integralidade da indenização sem ter, supostamente, esse direito, inexistindo prejuízo à seguradora que procedeu ao pagamento de boa-fé (REsp 1.601.533/MG).

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo. 2. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor. 3. É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais do de cujus quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores

putativos ocorreu de boa-fé. 4. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp nº. 1.601.533/MG, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 14/06/2016, DJe de 16/06/2016).

Assim, inexistindo documento apto a comprovar a suposta existência de união estável, não há que se falar em ilegitimidade ativa dos apelantes para pleitear a integralidade da indenização securitária, motivo pelo qual mantenho inalterada a sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020